Tribunal: STF
Processo: AI 504440
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.      
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL 
   E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
   279 DO STF.
1. Caso em que ofensa à Magna Carta de 1988, se 
   existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta. Incide, de 
   mais a mais, no caso a Súmula 279 do STF.
2. Agravo regimental 
   desprovido.